Tribunal: TJDFT
Processo: 0734961-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734961-82.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WILKER MAIA MATOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o Assistente de Acusação para apresentar contrarrazões ao recurso do réu. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 5 de janeiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator